Tribunal: STF
Processo: HC 241237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Regime inicial de cumprimento da pena. 5. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.